Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DEFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e à sua autoria. Não havendo provas suficientes da participação do acusado no fato delituoso, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.